Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA INDICADO EQUIVOCADAMENTE. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, verifica-se a existência de erro material, devendo ser retificado o valor devido a título de danos morais indicado nos dois últimos parágrafos da fundamentação do voto condutor do aresto, pois ele se revela dissonante com a sentença, a qual não sofreu reparos nesse capítulo.
2.1. Com a correção do erro material aludido, deverá constar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em vez de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao expressamente decidido no acórdão.
3. Embargos de declaração provido para sanar erro material, sem modificação do julgado.